Tribunal: TJES
Processo: 5011639-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011639-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
ISENÇÃO DE CUSTAS – AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A presunção de ser verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

2.
No caso em apreço, o agravante é policial militar aposentado e, em consulta ao portal da transparência do Estado do Espírito Santo, constata-se que seus rendimentos líquidos ultrapassam R$ 8.000,00 mensais. E, de fato, conforme se extrai da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativa ao exercício 2023, a renda obtida pelo recorrente equivale a mais de 06 (seis) salários-mínimos mensais, sem incluir nesse cálculo o 13º salário, as diárias e ajudas de custo, a indenização de férias e o auxílio-alimentação.

3
.
Embora o agravante tenha demonstrado, por meio de seu contracheque que, além dos descontos legais, possui descontos relativos a empréstimos pessoais, essa circunstância não confirma a incapacidade financeira alegada, indica apenas, quando muito, uma falta de habilidade com as finanças por parte do recorrente. Aliás, mesmo com os empréstimos pessoais, o montante líquido que aufere é superior a três salários mínimos.

4
.
Há que se ponderar, ainda, que o agravante convive em união estável, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua companheira soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos. A companheira da apelante, inclusive, é empresária e trabalha com o comércio varejista de materiais esportivos. Destaca-se, ainda, que o valor da causa representa R$ 37.867,83 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), de modo que as custas processuais não são exorbitantes em comparação com os rendimentos do recorrente. Outrossim, o agravante encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.

5
.
Considerando que é cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno na apelação cível interposto por
JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

contra a r. decisão do evento 6110295 que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferida pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
1
, determinou a intimação do apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 6255143, em síntese, o agravante sustenta que “
necessita arcar com diversas despesas mensais para mantença própria e da sua família e para saldar os compromissos mensais, bem como outras despesas necessárias, de forma a comprometer o valor auferido com seu trabalho e impossibilitando arcar com custas e despesas processuais
” (fl. 05) e que “
a r. Decisão não levou em consideração a situação financeira do Agravante em relação ao valor da causa, se comparado com o subsídio que recebe mensalmente
” (fl. 05). Ademais, alegou que “
o e. Relator deixou de aplicar a Lei Estadual nº 9.974/13, que disciplina a matéria, a qual é amplamente aplicada por essa Egrégia Corte de Justiça
”.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente porque nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Não obstante o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora a agravante tenha sido intimada pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, quedou-se inerte e não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179004691, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169016169, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

No caso em apreço, importa asseverar que, tal qual fundamentado na decisão vergastada, o agravante é policial militar aposentado e, em consulta ao portal da transparência do Estado do Espírito Santo
2
, constatei que seus rendimentos líquidos ultrapassam R$ 8.000,00 mensais.

E, de fato, conforme se extrai da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativa ao exercício 2023 (evento 5091946), a renda obtida pelo recorrente equivale a mais de 06 (seis) salários-mínimos mensais, sem incluir nesse cálculo o 13º salário, as diárias e ajudas de custo, a indenização de férias e o auxílio-alimentação.

Embora o agravante tenha demonstrado, por meio de seu contracheque (evento 5091934) que, além dos descontos legais, possui descontos relativos a empréstimos pessoais, essa circunstância não confirma a incapacidade financeira alegada, indica apenas, quando muito, uma falta de habilidade com as finanças por parte do recorrente.

Aliás, mesmo com os empréstimos pessoais, o montante líquido que aufere é superior a três salários mínimos.

Ademais, é sabido que, ao se firmar tais contratos perante a instituição financeira são necessários diversos documentos que comprovem que a parte, seja ela contratante ou garantidora, possui condições de arcar com a obrigação, uma vez que a casa bancária visa se resguardar de possíveis inadimplementos, o que me leva a concluir pela inexistência da alegada hipossuficiência da parte apelante.

Há que se ponderar, ainda, que o agravante convive em união estável, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua companheira soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.

A companheira do recorrente, inclusive, é empresária e trabalha com o comércio varejista de materiais esportivos, conforme se depreende em simples busca no site da Receita Federal
3
.

Destaco que o valor da causa representa R$ 37.867,83 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), de modo que as custas processuais
4
não são exorbitantes em comparação com os rendimentos do recorrente.

Outrossim, o agravante encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
5
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há se falar em miserabilidade jurídica do recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

No que concerne à isenção de custas alegada, como é cediço, as custas processuais constituem matéria de ordem pública, que pode ser apreciada inclusive de ofício pelo julgador
6
, portanto, é cabível a discussão acerca da aplicabilidade da referida isenção ao presente feito.

A norma em questão visa privilegiar a adesão às demandas coletivas para que a coisa julgada não se restrinja à esfera individual, por isso, isenta do pagamento de custas processuais os litigantes que tenham que promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

O artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico.

Nesta hipótese, a execução do título judicial (fls. 31/40) pode ser realizada de forma coletiva, porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
A execução da sentença em ações coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos é regulada pelos arts. 97-100 do CDC, podendo ser promovida pelas vítimas e seus sucessores, bem como pelos legitimados em lei para promover a ação (substitutos processuais). A execução poderá ser coletiva ou individual, mediante extração de certidão de sentença
”
7
.

Nesse contexto, considerando que é cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
8
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
9
.

É como voto.

1
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Disponível em: <https://transparencia.es.gov.br/Pessoal>.

3
Disponível em: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp>.

4
Cerca de R$ 568,00 de custas prévias e R$ 600,00 de preparo recursal.

5
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

6
TJES, Classe: Remessa Necessária, 024170037451, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018.

7
DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 11. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 474.

8
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

9
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.